Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-93.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. BEM COMUM DO CASAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM NÃO PARTILHÁVEL. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DO ÁGIO. NÃO DEMONSTRADO. PARTILHA DO PRODUTO DA VENDA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, salvo exceções legais.
2. “Conforme precedentes, o fato de o imóvel ser irregular e não ter registro no Cartório de Registro de Imóveis não constitui óbice à partilha dos direitos possessórios sobre o referido bem em ação de divórcio, tendo em vista que, apesar dos ex-cônjuges não possuírem a propriedade do bem, possuem a sua posse que detém expressão econômica, podendo, inclusive, vir a ser alienada posteriormente, ainda mais quando se considerar que o instrumento de cessão de direitos acostado aos autos comprova a aquisição onerosa dessa posse”. (Acórdão 1276196, 07045704620198070003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2.1. No caso dos autos, ausente comprovação do exercício regular da posse legítima ou qualquer direito sobre o imóvel não regularizado, não é possível a partilha dos direitos possessórios, ainda que possua conteúdo econômico.
3. A partilha de bens dos ex-cônjuges pressupõe a prova da titularidade em nome dos envolvidos.
3.1. No caso, além de estar registrado em nome de terceiro, não restou comprovada a alienação o ágio do veículo automotor, o momento de tal transação e que o autor reconvindo auferiu o proveito exclusivo da quantia, de modo que correta a sentença.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.